Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-10.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601